Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESIDÊNCIA MÉDICA. LEI No 12.871/2013. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REQUISITO CRIADO EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu tutela de urgência para aplicar bonificação legal de dez por cento (10%) à candidata em processo seletivo de residência médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o edital pode condicionar a bonificação legal à inclusão prévia do candidato em lista administrativa do Ministério da Educação e Cultura (MEC).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital adotou expressamente o art. 22 da Lei no 12.871/2013 como fundamento da bonificação. Ao fazê-lo, sujeita-se integralmente ao regime da referida norma.
4. O edital não pode criar requisito restritivo não previsto na lei. A exigência de inclusão prévia em lista do Ministério da Educação e Cultura (MEC) não possui base legal.
5. O controle judicial incide somente sobre a legalidade da cláusula editalícia, sem interferência no mérito do processo seletivo. O Tema de Repercussão Geral no 485 do Supremo Tribunal Federal autoriza o controle judicial de ilegalidades em concursos públicos.
6. O edital não pode afastar benefício legal nem restringir direito previsto em norma superior. A Administração Pública, ao prever o benefício no edital, não pode aplicá-lo parcialmente nem criar obstáculo administrativo para sua fruição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. O edital não pode impor condicionante não prevista no art. 22 da Lei no 12.871/2013 para a concessão da bonificação legal. 2. O controle judicial da legalidade é legítimo quando o edital restringe direito assegurado em lei.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.871/2013, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 485/STF; TJDFT, MS 0719356-45.2022.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 25/10/2023; TJDFT, REM 0700655-31.2025.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 28/8/2025.